Tribunal: TJSP
Processo: 1004162-02.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Ausência de impugnação especificada. Inocorrência. Réu que não comprovou a regular origem do débito, consoante lhe competia. Cobrança de tarifa não especificada. Cláusula genérica. Abusividade constatada. Repetição do indébito de forma simples. Admissibilidade. Danos morais não configurados. Ausência de

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Ausência de impugnação especificada. Inocorrência. Réu que não comprovou a regular origem do débito, consoante lhe competia. Cobrança de tarifa não especificada. Cláusula genérica. Abusividade constatada. Repetição do indébito de forma simples. Admissibilidade. Danos morais não configurados. Ausência de prova de maiores repercussões em nome do autor. Honorários devidamente arbitrados e que devem ser mantidos. Preliminar rejeitada. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso do réu parcialmente provido, desprovido o do autor.